Tribunal: TJDFT
Processo: 0716226-83.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE FURTO. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA À PESSOA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO. REDUÇÃO AQUÉM DO MINIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A excludente supralegal da inexigibilidade de conduta diversa, se verifica tão somente quando o agente comprova que se encontra absolutamente impossibilitado de agir de modo compatível com o Direito, hipótese diversa daquela descrita nos autos, em que os agentes podiam e deviam ter agido de modo diverso.

2. Comprovada a utilização de grave ameaça e violência para constranger a vítima e subtrair seus bens, não há que se falar em desclassificação de crime de roubo para furto. 2.1. A palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.

3. Devido o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do delito na primeira fase da dosimetria, quando a fundamentação descreve apenas elementos típicos do delito de roubo, não destacando situação ou acontecimento na prática delitiva que exceda a inerente ao próprio tipo.

4. Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.

5. Em se tratando de pena superior a 4 anos, adequada a fixação do regime semiaberto, nos termos do disposto na alínea “b” do § 2o e § 3o do art. 33 do CP.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 44, do Código Penal, em razão da quantidade das penas impostas, e por se tratar de delito praticado com violência e grave ameaça à pessoa.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.